Tribunal: TJMT
Processo: 1013669-65.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013669-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Promoção, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE DANTAS CAMPOS - CPF: 779.699.791-49 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), VONILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 899.372.601-91 (APELANTE), ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO - CPF: 630.534.031-53 (APELANTE), CARLOS ALBERTO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 622.043.271-15 (APELANTE), EDMILSON HURTADO DOS SANTOS - CPF: 776.419.571-53 (APELANTE), JOELINO DAS NEVES CEBALHO - CPF: 843.462.211-49 (APELANTE), EDIS DA SILVA BARBOSA - CPF: 316.728.842-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE JURÍDICA MANIFESTA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Em vista de as ações de mandado de mandado de segurança e Ação Ordinária anulatória visarem o mesmo resultado, é manifesta a existência de identidade jurídica e, portanto, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da litispendência.

Existindo a litispendência, deve a última ação proposta ser extinta, sem resolução do mérito.

Sentença reformada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Dantas Campos e outros 5 (cinco)
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação de Promoção em Ressarcimento de Preterição nº 1013669-65.2021.8.11.0041
ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu os pleitos vindicados na peça vestibular, em razão da prescrição do fundo de direito.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam
serem todos “
2º Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato

Grosso, sendo que no ano de
2019
concluíram com êxito o 4º Curso de Habilitação

de Oficiais Administrativo – CHOA/
2017
, regido pelo
EDITAL Nº 001/DGP/PMMT DE

08 DE MAIO DE 2017
, inobstante fazer jus ao curso desde o ano de 2013
”.

Asseveram que “
no ano seguinte ao da promoção
” dos apelantes, “
o apelado contrariou a lei interna da corporação e o edital do concurso, uma vez que promoveu

em datas distintas militares do mesmo concurso público
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a promoção em ressarcimento por preterição dos recorrentes (Id. 149623848, fl.18).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 149623851).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 151636668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que
José Dantas Campos e Outros
propuseram Ação Declaratória nº 1013669-65.2021.8.11.0041 em desfavor do Estado de Mato Grosso
, ambos devidamente qualificados objetivando, em

síntese, promoção em ressarcimento de preterição ao posto de Segundo Tenente a contar de 21 de

abril de 2013, Primeiro Tenente a contar de 21 de abril de 2015 e Capitão em 21 de abril de 2019,

respectivamente, bem como o ressarcimento das diferenças salariais correspondentes, conforme
c
alculo detalhado nos autos.

Pois bem. Em consulta ao sistema de busca do Processo Judicial Eletrônico – PJe, nota-se a existência de demanda absolutamente idêntica, anteriormente ajuizada, o que caracteriza o instituto da
litispendência
.

Vale dizer, o Mandado de Segurança nº 1011424-78.2019.8.11.0000 de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos ajuizado em 31 de Julho de 2019, possui exatamente as mesmas causas de pedir e pedido.

No tocante às partes, registre-se que dentre os 06 (seis) autores ora apelantes, 05 (cinco) compuseram o polo ativo do
mandamus
supracitado, são eles: José Dantas Campos, Vonildo Vieira Da Silva, Alex Sandro Da Silva Valério, Edmilson Hurtado Dos Santos, Joelino Das Neves Cebalho, com exclusão apenas de
Carlos Alberto Leite De Almeida.

Registre-se, por oportuno, que também há identidade de patrono, uma vez que ambas as ações foram subscritas pela
Dra. Cristiane Aparecida da Silva
OAB/MT6467-O.

Dessa forma, evidente que
já óbice intransponível ao prosseguimento do feito e ao subsequente julgamento do mérito em razão da configuração da litispendência.

Apenas para que não pairem dúvidas, esclareço que os pedidos
de mérito formulados pelos apelantes, na aludida inicial do
mandamus
, foram assim redigidos:

“(...)
No mérito requer-se a confirmação da medida liminar, com a PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO DOS IMPETRANTES ao posto de Segundo-Tenente a contar de 21 de abril de 2013, Primeiro-Tenente a contar de 21 de abril de 2015 e Capitão em 21 de abril de 2019, respectivamente
”
.

Já, na presente
Ação de Promoção em Ressarcimento de Preterição nº 1013669-65.2021.8.11.0041
, os recorrentes, também visaram o mesmo pleito,
observemos:

“
(...)

para no mérito,
após a apreciação

dos
critérios subjetivos
pela Comissão de Promoção de Oficiais,
serem

promovidos EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO ao posto de 2º TENENTE

PMMT a partir de 21/04/2013; 1º TENENTE PMMT a partir de 21/04/2015 e

CAPITÃO PMMT a partir de 21/04/2019
” (Id. 149623687, fl.26).

Como se vê, os objetos das referidas ações são absolutamente idênticos, visto que a Recorrente almejou a multicitada “
promoção em ressarcimento por preterição
” a contar de 21 de abril de 2013.

Sob essa perspectiva, há de se registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
pacificado
, no sentido de que é possível a ocorrência de litispendência entre mandado de segurança e ação pelo rito ordinário, quando houver identidade jurídica, ou seja, quando as ações objetivam, ao final, o mesmo resultado.
Sendo exatamente este o caso dos autos
.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DA PORTARIA. REINTEGRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROCESSO EXTINTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. (...).

4. Contudo, verifica-se que há litispendência com relação à Ação Ordinária mencionada no ofício SECVA 98/2015, de 23.1.2015, do Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop, às fls. 632-642.

5.
"Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público." (AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016). Nesse sentido: MS 21.734/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/12/2016.

6.
In casu
, constata-se que, não obstante a diversidade de partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos entre o presente Mandado de Segurança e a Ação Ordinária da 2ª Vara Federal, e que ambas convergem para o mesmo resultado prático pretendido, qual seja: a anulação da Portaria e a reintegração do ora impetrante ao cargo.

7. Uma vez reconhecida a litispendência, deve ser extinto o presente writ.

8. Segurança denegada. (MS n. 17.859/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 17/4/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, tendo em vista de ser incontroversa a existência
de identidade jurídica
entre os referidos processos, já que ambos objetivam o mesmo resultado
,
o reconhecimento do instituto processual da litispendência e, consequentemente, a extinção do feito, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ocorrência do instituto da litispendência e, por via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, bem como
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023